Tribunal: TJDFT
Processo: 0746886-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0746886-75.2022.8.07.0001 APELANTE: ESPÓLIO DE BENEDITO FERRAZ APELADO: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO APELADO: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO APELANTE: ESPÓLIO DE BENEDITO FERRAZ DESPACHO Intime a ré/apelante para comprovar a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Após, conclusos. Brasília, 23/02/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR